Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-69.2014.8.11.0027
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000988-69.2014.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOVELINO DA SILVA - CPF: 707.223.211-71 (EMBARGANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MPEMT - ITIQUIRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO – DEFENSOR NOMEADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INTERPÔS DAS RAZÕES RECURSAIS DA DEFESA – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do advogado dativo, nomeado após prolatada da sentença, que apresentou as razões recursais da defesa, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, sobretudo porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no 0000988-69.2014.8.11.0027, interposto em favor de
Jovelino da Silva
.

O embargante sustentou que o acórdão recorrido contém omissão no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado.

Requerendo, em resumo, que seja reformada a decisão, para sanar a omissão, com relação ao arbitramento dos honorários do advogado dativo, tornando-se imperiosa, pois a sua fixação em 05 (cinco) URH, conforme Tabela XIX/2019 da OAB-MT
(id. 5710094).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela ciência do acórdão, e devolução dos autos para regular prosseguimento, por entender desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos contra o acórdão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento apelação criminal no 0000988-69.2014.8.11.0027, interposto em favor de
Jovelino da Silva
.

O embargante sustenta omissão do acórdão embargado, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
verbis
:

“O
vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.
”
(
in
3a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

No caso em exame,
há omissão a ser sanada
, na medida em que, de fato, não foi analisado o discreto pedido de fixação de honorários em favor do advogado dativo nomeado pelo Juízo
a quo
para patrocinar a defesa do réu em segundo grau de jurisdição, o qual fora veiculado à pág. 2 do Id. 5710093 sem qualquer causa de pedir, limitando-se o apelante a indicar os dispositivos legais que subsidiam a pretensão.

De qualquer forma, uma vez ausente o enfrentamento da questão pelo acórdão impugnado, acolho os embargos para suprir a omissão verificada, passo ao exame do pleito.

Nesses termos, urge consignar que muito embora seja cediço que os
honorários advocatícios do defensor dativo
devam ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular, a situação dos presentes autos se diferencia do que ordinariamente ocorre.

Diante da ausência de Defensor Público atuante na Comarca de Itiquira/MT, o MM. Juiz
a quo
nomeou o Dr. Renato Gonçalves Raposo (OAB/MT 9892-B) para patrocinar a defesa de
Valdemar Gonçalves Raposo
(Id. 570093), o qual apresentou as razões de apelação disponíveis no documento digital de Id 5710094, pugnando pela fixação de honorários em URH, nos termos do Provimento n.o 09/2007-CGJ e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Compulsados os autos, verifica-se que a nomeação do sobredito defensor dativo ocorreu após a prolação da sentença, e nada obstante a i. autoridade judiciária tenha consignado que os honorários advocatícios seriam arbitrados em momento oportuno, realmente não o fez, e remeteu os autos a este eg. Tribunal de Justiça.

O
art. 303, §3.o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso – Foro Judicial [4.a edição]
dispõe:

“
Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94.

(...)

§3o Na sentença, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
.

Por seu turno, o
art. 22, §2.o da Lei n.o 8.906/94
, estabelece:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”
.

E o
Provimento n.o 09/2007-CGJ
prevê:

“
Art. 4o. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94.

Art. 6o. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I –
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”
.
[grifei]

Assim, constitui direito do advogado dativo a fixação dos honorários nesta instância revisora, em razão dos serviços prestados, especificamente pela prática do ato processual que realizou, qual seja, a apresentação das razões do apelo, uma vez que não fixados em primeiro grau de jurisdição.

Nesse mesmo sentido já decidiu este eg. Sodalício em caso análogo, conforme precedente que segue,
in litteris
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACORDÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – NÃO FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU – DEFENSOR NOMEADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, E QUE OFERTOU AS RAZÕES RECURSAIS DA DEFESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Deve ser sanada através de embargos declaratórios a omissão consistente na ausência de pronunciamento colegiado acerca do discreto pedido veiculado - sem a respectiva causa de pedir - ao final das razões de apelação, pertinente à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

2.
Tendo o advogado dativo apresentado as razões de apelação da defesa em virtude da ausência de Defensor Público na Comarca, e inexistindo honorários fixados em primeiro grau, com fulcro no Provimento n.o 09/2007-CGJ e na Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, atualizada em fevereiro de 2019 – item 24.1, arbitra-se em 05 (cinco) URHs os honorários do defensor nomeado pelo MM. Juiz a quo, considerados a complexidade do ato processual praticado, o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa
.”
(N.U 0001617-43.2014.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).”

“PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – TESE SUBSIDIÁRIA – REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPROCEDÊNCIA – ARTEFATO LOCALIZADO COM O RÉU NA ÁREA EXTERNA DE UMA CASA QUE NÃO HABITAVA –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – ARBITRAMENTO CONSONTE A TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabida a absolvição por insuficiência probatória quando os elementos de prova amealhados no curso da persecução penal indicam, à margem de qualquer ceticismo, a caracterização da materialidade e autoria delitivas. 2. Pratica a conduta tipificada no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento aquele que porta arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na área externa de uma casa em que não habita.
3. É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do recorrente de acordo com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso].”
(TJMT – Ap 8488/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).” Grifei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NO ACÓRDÃO A RESPEITO DE PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do advogado dativo que apresentou as contrarrazões recursais ao apelo ministerial, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.”
(N.U 0010161-62.2018.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).”

Desse modo, com fulcro no Provimento n.o 09/2007-CGJ e na Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, atualizada em fevereiro de 2019 – item 24.1, arbitra-se em
05 (cinco) URHs

os honorários do defensor dativo –
Dr. Renato Gonçalves Raposo
(OAB/MT 9892-B), considerados a complexidade do ato processual praticado, o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração ora opostos por
Jovelino da Silva
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o 0000988-69.2014.8.11.0027 e, porquanto restou evidenciada a omissão a ser sanada,
ACOLHO
os aclaratórios para fixar em
05 (cinco) URHs

os honorários do defensor dativo –
Dr. Renato Gonçalves Raposo
(OAB/MT 9892-B), determinando à Secretaria Criminal Unificada que expeça a respectiva certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020